Tribunal: STF
Processo: ARE 1498292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO POR MERECIMENTO E POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA. LEI MUNICIPAL Nº 213/2001. DECRETO Nº 004/2008. VERIFICAÇÃO DE LEGALIDADE. PROGRESSÕES EFETIVADAS PELO ENTE PUBLICO NA FORMA DO REGULAMENTO. REGULARIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO. CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.



    1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora, buscando a reforma de sentença na qual o magistrado de primeiro grau decidiu pela improcedência de ação de cobrança movida em face do Município de Itarema.



    2. O cerne da questão controvertida cinge-se, portanto, acerca da possibilidade de acesso dos postulantes, professores da rede pública municipal de Itarema, à progressão funcional, com efeitos retroativos, nos termos da Lei Municipal nº 213/2001, que versa sobre o Plano de Carreira e Remuneração para os integrantes do Quadro de Magistério da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Itarema, em face de alegada omissão administrativa.



    3. Os profissionais do magistério do município de Itarema fazem jus ao desenvolvimento na carreira, o qual poderá ser realizado mediante ascensão funcional em suas modalidades: progressão e promoção, sendo, inclusive, esse o argumento central da exordial, na qual se aduz a omissão do ente público em efetivar o desenvolvimento dos servidores autores. Entretanto, analisando detidamente a documentação carreada aos autos, nota-se que, diferentemente do alegado na inicial, o requerido tem efetivado as progressões e promoções dos profissionais do magistério.



    4. Infere-se dos autos, que não houve inércia do ente municipal em avaliar os profissionais do magistério, tendo em vista que o Município demandado demonstrou ter realizado as promoções previstas na legislação pertinente, isto é, a Lei Municipal nº 213/2001 e o Decreto nº 004/2008, regulamentando as promoções por antiguidade e merecimento.



    5. No que concerne às progressões por merecimento, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo a fim de concedê-las, em razão da concessão mediante os critérios de avaliação de desempenho, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.



    6. Destarte, procedeu com total acerto o magistrado de primeiro grau, ao decidir pela improcedência da ação, impondo-se sua confirmação neste azo.



    - Apelação conhecida e não provida.



    - Sentença de improcedência mantida e, de ofício, corrigido o critério de fixação da verba honorária sucumbencial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 39, §1º; e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão controvertida cinge-se, portanto, acerca da possibilidade de acesso dos postulantes, professores da rede pública municipal de Itarema, à progressão funcional, com efeitos retroativos, em face de alegada omissão administrativa.



    Pois bem. A Lei Municipal nº 213, de 6/9/2001, que versa sobre o Plano de Carreira e Remuneração para os integrantes do Quadro de Magistério da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Itarema, em seu art. 34, prevê expressamente os mecanismos de progressão por merecimento e por antiguidade dos profissionais de magistério. Confira-se:



    “Art. 34. A progressão é a passagem do profissional do magistério de uma referência para outra, imediatamente superior, dentro da faixa salarial da mesma classe, obedecidos os critérios de merecimento e antiguidade, mediante avaliação dos indicadores de crescimento e capacidade potencial do trabalho. 



    §1º Os profissionais poderão se beneficiar com a progressão por merecimento, a cada 18 (dezoito) meses, com base na avaliação de desempenho a ser realizada, anualmente de forma sistemática. 



    §2º Os profissionais não beneficiados com a progressão por merecimento, no período de 5 (cinco) anos farão jus à progressão por antiguidade.”



    [...]



    De fato, no que se refere aos requisitos para a promoção por merecimento, o art. 2º do Decreto nº 4/2008, dispõe que "será deferida para os servidores que comprovarem a conclusão em curso de pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado em área relacionada com o magistério, realizados em instituições devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação ME.".



    Logo, os profissionais do magistério do município de Itarema fazem jus ao desenvolvimento na carreira, o qual poderá ser realizado mediante ascensão funcional em suas modalidades: progressão e promoção, sendo, inclusive, esse o argumento central da exordial, na qual se aduz a omissão do ente público em efetivar o desenvolvimento dos servidores promoventes.



    Contudo, analisando detidamente a documentação carreada aos autos, nota-se que, diferentemente do contido na inicial, o ente público promovido tem efetivado as progressões e promoções dos profissionais do magistério.



    No caso em exame, ao compulsar dos autos, conclui-se que não houve inércia do ente municipal em avaliar os profissionais do magistério, tendo em vista que o Município demandado demonstrou ter realizados as promoções previstas na legislação pertinente, isto é, a Lei Municipal nº 213/2001 e o Decreto nº 004/2008, regulamentando as promoções por antiguidade e merecimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente